Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700906-59.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ISABELLA VITORIA PEIXOTO CRUVINEL DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL CRISTINA PEIXOTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. 1. Nos termos do art. 208, IV, da Constituição Federal, art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigos 4o, inc. II, 29 e 30, I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estado tem o dever de criar condições que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches. 2. Logo, a educação infantil é direito fundamental da criança, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do que dispõe o artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal. 3. Apelação conhecida e desprovida. Maioria. No recurso especial interposto, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §11, do CPC, defendendo a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais ante a sucumbência também em grau recursal do recorrido; c) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sob o argumento de que o Tribunal, ao deixar de majorar os honorários sucumbenciais, aplicando o enunciado 421 da Súmula do STJ, julgou extra petita e violou os princípios da iniciativa e da adstrição; d) artigos 381 do Código Civil e 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994, asseverando que o enunciado 421 da Súmula do STJ e os precedentes que deram origem a ela estão superados, em razão da visão constitucional de Direito Público, mostrando-se devida a fixação de honorários advocatícios. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 134, §2o, da Constituição Federal, ao afastar a condenação em honorários de sucumbência. Requer a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da recorrente DPDF. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, §11, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por outro lado, não reúne condições de prosseguir o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 134, §2o, da CF, ao argumento de que seria cabível a condenação em honorários advocatícios, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “Mantenho os honorários advocatícios fixados na r. sentença, pois não foram impugnados pelo Distrito Federal em seu recurso, de modo que a alteração em grau recursal configuraria julgamento extra petita” (ID 41990474). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023